Tribunal: TJDFT
Processo: 0709386-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESILIÇÃO, RECONVENÇÃO, AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SENTENÇA ÚNICA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DENUNCIAÇÃO À LIDE. PRECLUSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SENTENÇA. NULIDADE AFASTADA. FEIRA DOS IMPORTADOS. VENDA DE QUIOSQUES. ARREPENDIMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO PELO VENDEDOR. DEVOLUÇÃO SINAL EM DOBRO. MULTA COMPENSATÓRIA AFASTADA. DUPLA PENALIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR AFASTADA. RESILIÇÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO. DEPÓSITO PARCELAS EM JUÍZO. RECUSA INJUSTIFICADA AUSENTE. PROPRIEDADE. TERCEIRO. IMISSÃO NA POSSE. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA. FIXAÇÃO 10% DO PROVEITO ECONÔMICO DA VENDEDORA. RECONVENÇÃO. 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA RECONVENCIONAL. IMISSÃO NA POSSE E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. 10% VALOR ATRIBUÍDO ÀS CAUSAS. CONFIRMAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Por força do instituto da preclusão e do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, é inadmissível a interposição de três recursos idênticos interpostos em cada processo contra Sentença única que julgou simultaneamente as ações, razão pela qual apenas se conhece do primeiro apelo interposto pela parte.

2. Rejeita-se preliminar de nulidade da r. Sentença se indeferido o pedido de denunciação à lide, a parte não interpôs agravo de instrumento para impugnar a Decisão (Art. 1.015, inciso IX, do Código de Processo Civil), o que ensejou a preclusão da matéria, sendo vedado fazê-lo em sede de apelação.

3. Não padece de nulidade a r. Sentença por ausência de fundamentação do julgamento de improcedência da reconvenção proposta em autos de ação de resilição contratual se o Juízo procedeu à minuciosa análise da questão sub judice, com o reconhecimento do direito da Vendedora ao arrependimento do negócio jurídico e que à Compradora assiste o direito de ser indenizada no valor das arras e do seu equivalente, conforme previsto no contrato, sem, contudo, qualquer tipo de indenização suplementar.

4. Se no contrato for estipulado o direito de arrependimento para qualquer das partes, as arras ou sinal terão função unicamente indenizatória. Neste caso, quem as deu perdê-las-á em benefício da outra parte; e quem as recebeu devolvê-las-á, mais o equivalente. Em ambos os casos não haverá direito a indenização suplementar. Inteligência do Art. 420 do Código Civil.

5. Estipulado no contrato o direito de arrependimento para qualquer das partes, não há como impor-se à Vendedora a continuidade do negócio jurídico de venda dos quiosques na Feira dos Importados de Brasília.

6. À Compradora não assiste o direito à indenização suplementar, uma vez que a penalidade de devolução do Sinal em dobro não pode ser cumulada com a multa compensatória prevista no pacto, o que implicaria em dupla penalização pelo mesmo fato.

7. Mesmo após ter sido notificada da resilição unilateral da venda dos quiosques, a Compradora procedeu ao depósito judicial dos valores contratados nos autos da Ação de Consignação em Pagamento que foi acertadamente julgada improcedente em razão da ausência de prova da recusa injustificada da Vendedora em receber as prestações.

8. A previsão contratual de arrependimento, a resilição contratual e a inexistência da prova da propriedade do bem, porquanto terceiro é o titular do domínio, o qual apenas cede o uso de áreas da Feira dos Importados, impõem a confirmação do julgamento de improcedência da ação de imissão na posse.

9. Configurada a litigância de má-fé da Compradora que tentou alterar a verdade dos fatos como forma de subsidiar o exercício do direito de ação (consignação em pagamento) e proceder de modo temerário no processo com a falsa qualificação de testemunha que não era comerciante, mas seu advogado. Confirma-se a r. Sentença com relação à sua condenação no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atribuído à causa de Consignação em Pagamento por litigância de má-fé.

10. Não há como acolher o pedido de correção e cômputo de juros moratórios desde a data da celebração do negócio jurídico efetivado pela Vendedora com terceiros, porquanto a correção monetária visa recompor o valor da moeda e os juros de mora são devidos em razão da demora no adimplemento da obrigação principal.

11. Os honorários advocatícios sucumbenciais nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Resilição fixados em sede recursal no percentual de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela parte Vendedora com a não incidência da multa de 10% sobre o valor do Sinal previsto na Cláusula Primeira, Parágrafo Primeiro do pacto (multa contratual).

12. Julgada improcedente a Reconvenção, cujo pedido principal era o de reconhecimento da higidez do negócio jurídico, confirma-se a r. Sentença quanto à condenação da parte Reconvinte no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa reconvencional a título de honorários sucumbenciais.

13. Revela-se escorreita a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atribuídos à ação de imissão na posse, uma vez que traduz o proveito econômico pretendido pela parte na demanda, e à ação de consignação em pagamento que corresponde à quantia referente às prestações que a parte se obrigou no contrato de compra e venda do bem.

14. Apelação Cível parcialmente provida.